Tribunal: STF
Processo: HC 139044
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do acusado, indicada pelo destacado modo de execução dos crimes de homicídio qualificado, consumado e na forma tentada; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.